Tribunal: STF
Processo: RE 586808
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Réu em ação civil 
   pública. 3. Preparo. A isenção contida no artigo 18 da Lei 7.347/85 
   é dirigida tão somente ao autor na ação. 4. Deserção. O recolhimento
   do preparo deve ser comprovado no momento da interposição do 
   recurso extraordinário. Precedentes. 5. O provimento de agravo de 
   instrumento não implica na preclusão do exame de conhecimento do 
   extraordinário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.